Tribunal: STF
Processo: HC 214692
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 17).



    O embargante sustenta que, embora a defesa não desconheça a possibilidade de o STF conceder, de ofício, ordem de habeas corpus para cessar situações de flagrante ilegalidade, a decisão embargada não analisou o pedido do impetrante, que consistia em determinar ao STJ a análise do recurso ordinário em habeas corpus, a fim de evitar supressão de instância.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao embargante, porquanto faz-se necessário o enfrentamento do pedido defensivo.



    O impetrante requer a concessão da ordem para que seja determinado ao STJ o julgamento do Recurso Ordinário no Habeas Corpus 141.583/SP, o qual não foi conhecido pelo Relator com base nestes fundamentos (grifei):



    (...)



    Do acórdão recorrido, extrai-se (fls. 970-971 - com destaques):



    (...)



     Na via do agravo regimental, a controvérsia limita-se ao pedido de reconhecimento da possibilidade de o habeas corpus ser recebido como substitutivo de recurso cabível para rever a dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade. 



    Reitero os argumentos expendidos por ocasião da prolação da decisão agravada, conforme transcrevo a seguir: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal de São Paulo que condenou os pacientes à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, tendo em vista majorante aplicada por ocasião da dosimetria da pena (art. 12, da Lei 8.137/90), a qual não foi requerida na inicial acusatória. 



    Aduz que a questão não foi suscitada por ocasião da interposição da apelação interposta pela defesa dos pacientes, sendo cabível o habeas corpus para revisão da dosimetria da pena em razão da ilegalidade imposta que afeta o direito de liberdade. 



    Com efeito, não é cabível o habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo em casos excepcionais, quando existente flagrante ilegalidade no ato judicial que acarrete risco à liberdade de locomoção do paciente.



    Verifica-se da sentença proferida que os pacientes foram condenados à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e uma pena de prestação pecuniária. 



    Observa-se, ainda, que a Quinta Turma deste Tribunal, por maioria, negou provimento aos recursos defensivos dos pacientes, sendo que a Quarta Seção deste Tribunal negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidades opostos, os quais se encontram pendentes de julgamento de Embargos de Declaração. 



    Sob tais circunstâncias, entendo incabível a revisão da pena por este tribunal em sede de habeas corpus. A admissão da medida ora requerida equivaleria em tudo à concessão de possibilidade de uma emenda ao recurso de apelação, em completo atropelo ao sistema recursal legalmente previsto.



     De outro lado, não se mostra possível o processamento do feito como substitutivo da revisão criminal, em razão da falta de trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Sob essa perspectiva, entendo prematura a eventual revisão da dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus, vez que pendente o julgamento de recurso pelas instâncias ordinárias. 



    (...)



    Como se vê, concluiu o Tribunal local pelo não cabimento do habeas corpus com o intuito de revisão da dosimetria da pena, uma vez que "equivaleria em tudo à concessão de possibilidade de uma emenda ao recurso de apelação, em completo atropelo ao sistema recursal legalmente previsto", acrescendo que "não se mostra possível o processamento do feito como substitutivo da revisão criminal, em razão da falta de trânsito em julgado da sentença condenatória". Ademais, como ressaltado pelos próprios recorrentes, a matéria referente à dosimetria da pena – ilegalidade da aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 – não foi questionada na apelação por eles interposta, "nem prequestionada nos embargos de declaração interpostos" (fl. 994), extraindo-se, quando do julgamento daquele recurso na origem, de igual modo, que "[n]ão houve insurgência quanto à dosimetria da pena" (fl. 765). 



    Como se sabe, muito embora seja conferido ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, razão pela qual, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não contestada oportunamente no Tribunal local, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...) 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ.



    A meu ver, a decisão do STJ não configura constrangimento ilegal.



    A matéria relativa à causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 não foi arguida nas razões da apelação. O Tribunal Regional entendeu que a revisão da pena em sede de habeas corpus violaria a organicidade do direito, tendo em vista que ainda estão pendentes de análise na Corte os Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes na Apelação.



    Nesse contexto, não caberia à Corte Superior se pronunciar sobre matéria de fundo, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PORQUE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados nesta impetração não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto a defesa deixou de suscitá-los na apelação interposta no Tribunal de Justiça local. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte a respeito implicaria dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 127061 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.05.2015)



    Desse modo, o não conhecimento do recurso ordinário pelo STJ afigura-se escorreito. Eventual enfrentamento da matéria de fundo somente se justificaria em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se cogita na espécie, tendo em vista o entendimento firmado por esta Corte nos seguintes precedentes:  



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena, como visto, de violação ao princípio da congruência, ou correlação entre acusação e sentença penal. III - Trata-se de relevante princípio processual, assim como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal. IV - O juízo criminal, no caso, não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público estadual, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio da congruência. V - A consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inc. I do art. 12 da Lei 8.137/1990 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante. VI – Ordem denegada. (HC 129284, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.02.2018)



 



PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I DA LEI 8.137/90). ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO ESTABELECIDO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13. 2. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “de fato, a denúncia não efetivou pedido expresso para que fosse reconhecida a aludida majorante, contudo é certo que dela consta que o paciente ‘reduziu tributo federal, qual seja, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no montante de R$ 2.836.392,38 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e dois reais)’, reduziu, ‘por 12 vezes, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante de R$ 15.948,27 (quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais)’, e ‘reduziu, por 12 vezes, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n. 7.689/9, no montante de R$ 847.523,63 (oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais)’ (fl. 57). Os valores, assim, são eloquentes e mostram, de forma induvidosa, tal como consignou o acórdão impugnado, a ocorrência de ‘grave dano a coletividade’, de que fala a circunstância de especial aumento do citado art. 12, inciso I, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária”. 3. As questões não suscitadas perante as instâncias precedentes não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 115.893, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04.06.13; HC 114332-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27.05.13; HC 117.155, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17.05.13; HC 114.662-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30.04.13; HC 113.679-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10.05.13. (...) (HC 120587, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.06.2014)



Habeas corpus. 2. Devido processo legal e ampla defesa. Observância. 3. Descrição das elementares e circunstâncias do tipo penal na denúncia. Art. 384 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719/2008. Mutatio libelli. Desnecessidade. 4. A descrição, na denúncia, da ação administrativa que resultou na constituição do crédito tributário, bem como do montante apurado são suficientes ao exercício da ampla defesa quanto à causa de aumento de pena disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/90. 5. Ordem denegada. (HC 123733, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar omissão e negar seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora aduzidos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente